Tribunal: TJDFT
Processo: 0744524-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744524-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DARLEI ALVES MOREIRA AGRAVADO: VALMON DOS SANTOS ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Analisando os autos, verifiquei que o Apelante não apresentou comprovante de preparo. Assim, nos termos do artigo 932, § 1o, c/c o artigo 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, traga a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, ou, caso não tenha ainda efetuado o pagamento, apresente o comprovante do preparo em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora